Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. A incidência dos juros de mora sobre a verba honorária se dá com a caracterização da mora do devedor, ocasião da intimação na fase do cumprimento de sentença, e não do trânsito em julgado desta. Precedentes STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.